Tribunal: STF
Processo: AP 2775
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de MARLON DIEGO DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 13.643 RD-terceiro/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia foi arrolada, pelo Parquet, 1 (uma) testemunha.
Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 3 (três) testemunhas (eDoc. 22).
Em 31/3/2026, determinei a designação da audiência de instrução  desta Ação Penal, para a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e pela Defesa, bem como para a realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), às 14h do dia 22/4/2026 (eDoc.25).
Em 15/4/2026, a defesa de MARLON DIEGO DE OLIVEIRA solicitou o “recebimento e processamento da presente, com intimação das 03 (três) testemunhas arroladas pela defesa (relacionadas da defesa prévia), para comparecerem à audiência de 22/04/2026, às 14h, oficial de justiça ou edital, caso Vossa Excelência entenda possível e viável” (eDoc.38).

É o breve relatório. DECIDO.

No despacho de designação da audiência de instrução ficou consignado que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente, de intimação, ficando indeferida, desde então, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.
Além disso, cumpre salientar que o link da audiência já se encontra nos autos.
Nesse sentido, a referida determinação não representa qualquer prejuízo à Defesa, conforme já decidido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal n. 1.403/DF (Dje de 3/4/2024), de minha relatoria. Constou da ementa o seguinte: 

3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...). O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res. CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial. A convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo que não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias (esta última providência direcionada essencialmente à otimização na realização da audiência). 

Desse modo, não subsiste a pretensão quanto ao pedido de requisição das testemunhas arroladas pela Defesa.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de MARLON DIEGO DE OLIVEIRA.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente